Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732241-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MELLO SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REGISTRO. NOME. DEVEDOR. CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE. 1. Na forma do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, pode o juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD é uma faculdade do juiz, quando verificada a impossibilidade, ou mesmo dificuldade, da própria parte credora em efetivar tal medida, exigindo-se, para tanto, a análise do pedido de acordo com as particularidades do caso. 3. Não demonstrada a tentativa de realização da medida por meios próprios, tampouco seu insucesso, é necessário o indeferimento do pleito do agravante. 4. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC, defendendo que o juiz deve determinar a inclusão do devedor nos cadastros dos inadimplentes, como uma tentativa de garantir ao credor o recebimento do crédito caso não existam dúvidas quanto à consolidação do crédito e ante a ausência de outras medidas executivas. Afirma que não existe óbice para a utilização do SERASAJUD e, ao se negar a utilizar a ferramenta disponível ao Juízo, estar-se-á causando prejuízo ao jurisdicionado, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 1026 do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 65627670). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico infraconstitucional, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015